Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da sua condenação no artigo art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.
2. A prática de atos infracionais análogos ao trafico de drogas evidencia a dedicação do agente às atividades criminosas, o que, por si só, é capaz de obstar a concessão do benefício especial de diminuição de pena previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06
3. Recurso conhecido e desprovido.